Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPROVAÇÃO DE AGENDA DE PACIENTES. COMPROMISSO INADIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, em face do acórdão de ID 53330574. A Embargante defende a existência de omissão quanto a juntada de documentos de ID 51074422 - (COMPROVAÇÃO DE AGENDA DE PACIENTES). Pede o acolhimento dos embargos afim de que seja deferido o recurso inominado. Contrarrazões não apresentadas.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

3. Analisando o acórdão embargado (ID 53330574), verifica-se que o documento juntado de ID 51074422, agenda de pacientes da embargante no dia 06/12/2022, comprova os compromissos inadiáveis da recorrente em Brasília, tratando-se de dentista, que não teria analisada, caracterizando, portanto, o vício de omissão.

4. Todavia, a referida prova foi anexada aos autos apenas em fase recursal, caracterizando-se como inadmissível, pois os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.